Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725229-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DECISÃO LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 96990239, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra KELLY DE KASSIA ALVES, que indeferiu a penhora de 20% do salário da devedora diretamente na fonte pagadora. O agravante-exequente juntou aos autos guia de custas com vencimento em 26/07/21 (id. 27710623, pág. 1), mas sem o comprovante de pagamento, uma vez que o documento de id. 27710624 não prova o recolhimento do preparo, conforme determina o art. 1007 do CPC. Determinando ao agravante-exequente que comprovasse o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 29110974), ele comprovou o pagamento simples das custas (id. 29228859), portanto, não atendeu integralmente a decisão. Ressalte-se que que não é hipótese de reconsideração da decisão que determinou o pagamento em dobro do preparo, pois o recolhimento das custas antes da interposição do recurso não exclui a intempestividade do ato praticado pelo agravante-exequente, que juntou o comprovante de pagamento após a intimação para recolher em dobro as custas. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora